Tribunal: TJDFT
Processo: 0740237-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL SEMELHANTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA. Considerando a concessão da liberdade provisória, em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a corréu, cuja prisão preventiva foi decretada com fundamento em situação processual e pessoal semelhante à do paciente, deve ser estendido o benefício a ele, em atenção ao princípio da isonomia, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.